Tribunal: TJES
Processo: 5000133-13.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária Fronteiras PR/SC/SP/ES – CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para declarar a abusividade apenas dos juros moratórios contratados acima do limite legal e determinar a restituição, em dobro, dos valores cobrados a maior, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A agravante sustenta: (i) inaplicabilidade do CDC e ausência de má-fé como impeditivos à devolução em dobro; (ii) legalidade dos encargos pactuados; e (iii) subsidiariamente, a devolução simples do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição em dobro de valores cobrados a maior, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé do fornecedor; (ii) estabelecer se os encargos moratórios contratados são abusivos e, em caso afirmativo, se a restituição deve ser em dobro ou simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não exige a comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.

4)
A modulação de efeitos fixada no referido precedente estabelece que a devolução em dobro é aplicável às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, como é o caso dos autos, em que o contrato data de 09/06/2022.

5)
A multa moratória contratada respeitou o limite legal de 2%, mas os juros moratórios ultrapassaram o patamar de 1% ao mês, em desacordo com o entendimento consolidado no STJ (Súmula 379), configurando abusividade.

6)
A tese de que a devolução simples deve prevalecer para evitar enriquecimento sem causa fora corretamente afastada, pois a restituição em dobro visa justamente à repressão da conduta abusiva e à proteção da confiança legítima do consumidor, independentemente de dolo ou culpa do fornecedor.

7)
A decisão monocrática seguiu entendimento consolidado do STJ (REsp 1.821.182/RS; AgInt no REsp 2.016.485/RS) e desta Corte, não se revelando teratológica ou contrária à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a constatação de cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva.

2. Os juros moratórios contratados acima de 1% ao mês configuram abusividade quando ultrapassam os limites fixados na jurisprudência, ainda que pactuados pelas partes.

3. A aplicação da devolução em dobro é cabível nas cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão proferido no EAREsp 676.608/RS, ocorrida em 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 932; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.016.485/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.748.689/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022; Súmula 379/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-13.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES - CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES

APELADO: G C DE SOUZA GRANITOS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária Fronteiras PR/SC/SP/ES – CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para declarar a abusividade apenas dos juros moratórios contratados acima do limite legal e determinar a restituição, em dobro, dos valores cobrados a maior, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A agravante sustenta: (i) inaplicabilidade do CDC e ausência de má-fé como impeditivos à devolução em dobro; (ii) legalidade dos encargos pactuados; e (iii) subsidiariamente, a devolução simples do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição em dobro de valores cobrados a maior, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé do fornecedor; (ii) estabelecer se os encargos moratórios contratados são abusivos e, em caso afirmativo, se a restituição deve ser em dobro ou simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não exige a comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.

4)
A modulação de efeitos fixada no referido precedente estabelece que a devolução em dobro é aplicável às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, como é o caso dos autos, em que o contrato data de 09/06/2022.

5)
A multa moratória contratada respeitou o limite legal de 2%, mas os juros moratórios ultrapassaram o patamar de 1% ao mês, em desacordo com o entendimento consolidado no STJ (Súmula 379), configurando abusividade.

6)
A tese de que a devolução simples deve prevalecer para evitar enriquecimento sem causa fora corretamente afastada, pois a restituição em dobro visa justamente à repressão da conduta abusiva e à proteção da confiança legítima do consumidor, independentemente de dolo ou culpa do fornecedor.

7)
A decisão monocrática seguiu entendimento consolidado do STJ (REsp 1.821.182/RS; AgInt no REsp 2.016.485/RS) e desta Corte, não se revelando teratológica ou contrária à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A restituição em dobro do indébito prevista no § Único do art. 42 do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a constatação de cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva.

2. Os juros moratórios contratados acima de 1% ao mês configuram abusividade quando ultrapassam os limites fixados na jurisprudência, ainda que pactuados pelas partes.

3. A aplicação da devolução em dobro é cabível nas cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão proferido no EAREsp 676.608/RS, ocorrida em 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 932; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.016.485/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.748.689/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022; Súmula 379/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária Fronteiras PR/SC/P/ES
(Id. 9109556), ver reformada a r. sentença (Id 9109539) que, em sede de ação revisional, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para adequar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, bem como determinar a restituição em dobro dos valores cobrados a maior.

Irresignada, a recorrente aduz, em síntese:
(i)
ausência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios fixados em 34,56% ao ano;
(ii)
a taxa média do BACEN não pode ser considerada como limite aos valores praticados pelo mercado;
(iii)
os encargos moratórios foram regularmente previstos e pactuados dentro da legalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 9109560).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em exame está pacificada nos Tribunais Superiores e nesta Corte de Justiça, motivo pelo qual passo a decidir monocraticamente, na forma do
caput
do art. 932 do Código de Processo Civil e da Súmula 568 do STJ.

Como cediço, o o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, de que
a mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade
,
sendo imprescindível
, para esse fim,
que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie
. É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.016.485/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA Nº 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO RECONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANIFESTA DISCREPÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. [...]
7. A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie.
8. O Tribunal Regional Federal concluiu que o agravante deixou de se desincumbir do ônus de demonstrar manifesta discrepância entre a taxa praticada e a média de mercado, sendo inviável o reconhecimento da abusividade pretendida. [...] 11. Agravo interno provido em parte. (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ.
1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. 2. Na hipótese dos autos, inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022)

Segundo definira a Corte Superior em diversos precedentes,
“
o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as
peculiaridades de cada caso concreto
, levando-se em consideração circunstâncias como o
custo da captação dos recursos no local e época do contrato
; o
valor e o prazo do financiamento
; as
fontes de renda do cliente
; as
garantias ofertadas
; a
existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira
;
análise do perfil de risco de crédito do tomador
; a
forma de pagamento da operação
, entre outros aspectos.
”
(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte, como subsegue:

APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS DE MULTA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONDIÇÕES DO NEGÓCIO QUE POSSIBILITA A MAJORAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO COM 10 ANOS DE USO. REDUÇÃO DA PORCENTAGEM DA TAXA PARA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. TAXA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEMA REPETITIVO 246 STJ. LEGAL. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. NÃO CONSTATADO. DOCUMENTOS ASSINADOS EM APARTADO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob rito dos recursos repetitivos, de que o fato dos juros extrapolarem a média de mercado não significa, por si só, que sejam abusivos. 2. Para determinar a abusividade do valor da taxa de juros no contrato, é necessário analisar, caso a caso, as peculiaridades da contratação, dentre eles, fatores como o valor nela pactuado, o risco inerente, e a análise de perfil do crédito do tomador.

3. Em análise do caso concreto, o automóvel levado à alienação é de 2009, isto é, com cerca de dez anos de uso em relação a assinatura do contrato. Diante do longo tempo de uso, e da possibilidade de depreciação do veículo, ainda que natural, o preço do bem ofertado em garantia pode ser desvalorizado. 4. Apesar de reconhecido o risco do negócio jurídico estabelecido entre as partes, existe o risco preexistente do negócio ofertado pela empresa credora, que realiza contrato de crédito com pessoas que já se encontram em dificuldade financeira. Correta a redução da taxa de juros ao dobro da média de mercado proferida em primeiro grau.
5. No que diz respeito à legalidade da taxa de capitalização de juros, a sentença prolatada reconheceu a legalidade da cobrança da referida taxa. Ademais, dispõe o tema repetitivo 246 do STJ que determina “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 6. Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação. 7. Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança. 8. Ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência, não há o que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento resta prejudicado. 9. Recursos Principal e Adesivo conhecidos e não providos.
(TJES. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0008642-32.2020.8.08.0011, Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Julgado: 23/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES E SÚMULAS DAS CORTES SUPERIORES. A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NÃO DEMONSTRADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA OPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Independentemente da quitação parcial ou integral dos contratos, a revisão das cláusulas pactuados e dos valores cobrados é perfeitamente possível, havendo nítido interesse processual da parte autora, a qual requereu ser ressarcida pelo que considerou ter pago indevidamente de seguro, ou em razão de juros exorbitantes. Preliminar rejeitada.
2. Da análise do instrumento contratual verificou-se que a taxa de juros remuneratórios contratada foi superior à média de mercado apurada à época das contratações, conforme consulta à página eletrônica do Banco Central do Brasil. Ocorre que, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. O caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, entre outras peculiaridades, as quais examinadas na hipótese, justificam uma margem maior de lucro, inexistindo comprovação de abusividade das taxas praticadas no contrato. [...] (TJES. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0006565-25.2017.8.08.0021. Relator: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado: 08/03/2022. DJe: 12/04/2022)

No caso dos autos, a taxa de juros prevista no contrato (34,56% a.a.) corresponde a menos que o dobro da estipulada como média de mercado (22,67%) 22,67%, razão pela qual não há que se falar em abusividade da taxa.

Quanto aos encargos moratórios, vale rememorar o verbete sumular nº 379 do STJ, segundo a qual “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
”.

Ademais, nos termos do § 1º do art. 52 do CDC, a multa contratual deve ser limitada a 2% do valor da prestação.

Na hipótese, a multa moratória observou o percentil de 2%, entretanto, os juros moratórios ultrapassaram, em muito, o limite jurisprudencial, a saber:

Sendo a
ssim, o patamar deve ser adequado ao referencial adotado pela jurisprudência, de modo que o valor pago a maior deve ser restituído em dobro, considerando a data do contrato (09.06.2022).

Isso porque, a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, no sentido de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
, fora
modulada

em relação às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do acórdão repetitivo (30.03.2021).

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). [...]. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos. (EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

com arrimo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para declarar a abusividade apenas dos juros moratórios e, por consequência, determinar a restituição, em dobro, dos valores cobrados a maior.

Publique-se na íntegra.

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, a argumentação recursal está centrada na suposta necessidade de comprovação de má-fé para a imposição da devolução em dobro, tese que já se encontra superada no âmbito da Corte Superior.

A substituição da devolução dobrada pela forma simples, como pretende a agravante, não se sustenta diante da fundamentação jurídica atualmente prevalecente, a qual atribui relevo à violação objetiva da confiança legítima entre as partes contratantes, independentemente do elemento volitivo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 23-27/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.